Tribunal: TJSP
Processo: 2091859-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pleito atinente à pesquisa de bens em nome do executado via sistema SNIPER – Cabimento – Sistema de investigação patrimonial que identifica ativos, destacando os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas por meio de representações de relações entre objetos, a partir das bases de dados – Disponível a todas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pleito atinente à pesquisa de bens em nome do executado via sistema SNIPER – Cabimento – Sistema de investigação patrimonial que identifica ativos, destacando os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas por meio de representações de relações entre objetos, a partir das bases de dados – Disponível a todas as unidades judiciais, desde 16.12.2022 – Comunicado Conjunto da Presidência e da Corregedoria Geral deste E. Tribunal de Justiça no 680/2022 – Pesquisa que não está acessível a particulares e depende de determinação judicial para utilização – Maior efetividade ao procedimento executivo, que se realiza no interesse do exequente – Art. 797 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.